Tribunal: TJDFT
Processo: 0028272-88.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DECISÃO Vistos etc. Trata-se de apelação interposta pelo Banco do Brasil SA, ID 9582058, contra a sentença que julgou procedente a ação de cobrança proposta por Cláudia Von Borries Lopes, para condenar o referido Banco ao pagamento das diferenças apuradas entre os índices de correção monetária aplicados à caderneta de poupança, dos chamados expurgos inflacionários. O processo foi suspenso em 27/01/2011, por determinação da e. Desembargadora Relatora NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO, ID 9582086, em razão da decisão prolatada pelo Min. Dias Toffoli no RE 591.797/SP (Tema 265) e no RE 626.307 (Tema 264), que determinou o sobrestamento dos recursos relacionados aos expurgos inflacionários advindos dos planos econômicos Collor I, Bresser e Verão, até julgamento final da controvérsia pelo Supremo Tribunal FEderal. Os autos foram remetidos para a Desembargadora Ana Maria Duarte Amarante Brito, devido à decisão proferida pela Desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio, considerando sua promoção ao cargo de Desembargadora da 3 Turma Criminal deste Eg. Tribunal e a ausência de sua vinculação ao presente feito, ID 9582044. Por meio da decisão ID 9582082, a Desembargadora Ana Maria Duarte Amarante Brito, manteve a suspensão do processo, conforme decisões do col. STF, até o deslinde da questão de mérito. Os autos encontram-se digitalizados e foram redistribuídos a este Rel. para prosseguimento do feito. É o relatório. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que o julgamento do recurso foi sobrestado em razão do reconhecimento de repercussão geral sobre a matéria pelo Supremo Tribunal Federal. Todavia, por ocasião do julgamento da ADPF 165 na Sessão Virtual de 16/5/2025, o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, declarou a constitucionalidade dos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, bem como a validade e a eficácia do acordo coletivo firmado entre entidades representativas dos poupadores, instituições financeiras e o governo, com efeito vinculante e erga omnes, sem afastar os efeitos danosos consequenciais, que devem ser recompostos com base no acordo coletivo homologado. Igualmente, fixou novo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da publicação da ata de julgamento para permitir novas adesões, além de determinar que os envolvidos se esforcem para que os poupadores busquem aderir ao acordo no prazo estabelecido. Portanto, a tese vinculante firmada naquela oportunidade orienta o desfecho dos temas 264 (RE 626.307), 265 (RE 591.797) 284 (RE 631.363) e 285 (RE 632.212) da repercussão geral, inclusive ao estabelecer que o direito a tais diferenças dependerá de adesão ao acordo coletivo e seus aditamentos, homologados no âmbito da ADPF 165, no prazo de 24 (vinte e quatro) meses da publicação da ata de julgamento da referida ação. Registro que a publicação do aludido julgado paradigmático ocorreu em 03/6/2025 (https://digital.stf.jus.br/publico/publicacao/685446), pelo que se verifica que o prazo para adesão já está fluindo e estende-se até 03/6/2027. É importante salientar que as informações relacionadas ao acordo coletivo podem ser obtidas no Portal Informativo do Acordo em Panos Econômicos (https://www.pagamentodapoupanca.com.br/) disponibilizado pela FEBRABAN, e que a adesão ocorrerá exclusivamente por meio de habilitação no aludido endereço eletrônico. Assim, intime-se a autora, ora apelada, sobre a necessidade de adesão ao plano pelo respectivo portal disponibilizado para este fim. Após, suspenda-se o feito até a comprovação nos autos pela parte autora de sua adesão ao acordo coletivo pelo novo prazo de 24 meses, a contar da publicação da ata de julgamento (03/06/2025). Havendo notícia de adesão acompanhada por documento comprobatório, ou exaurido o prazo da suspensão retornem conclusos os autos, nesta última hipótese para a aplicação ao presente caso do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 165. I. Brasília/DF, 16 de novembro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Desembargador